Tribunal: TJES
Processo: 5002454-80.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002454-80.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA JUSTINIANO PANSIERE

APELADO: CENTRO HOSPITALAR SAO MARCOS S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485 do CPC, em razão do não pagamento das custas processuais, após indeferimento da gratuidade de justiça. O juízo de origem determinou o parcelamento das custas em quatro parcelas, decisão agravada pela autora. Ainda pendente de julgamento do agravo, foi proferida sentença que cancelou a distribuição do feito e condenou a autora ao pagamento das custas. A apelante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos próprios e da representante legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça pode ser negada à adolescente com base na avaliação da situação econômica de sua representante legal; (ii) estabelecer se a ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência da menor autoriza a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do CPC, possui natureza personalíssima, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, §3º, do CPC.

O art. 99, §6º, do CPC e a jurisprudência pacífica do STJ estabelecem que a análise da insuficiência de recursos deve considerar exclusivamente a condição da menor, independentemente da situação econômica do representante legal.

Não há nos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a adolescente, dependente de sua mãe, não possui renda própria e as condições financeiras da genitora são insuficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar.

A declaração anual de rendimentos da genitora, no valor de R$ 36.000,00, reforça a inexistência de elementos que infirmem o direito ao benefício.

A sentença de 1º grau, ao indeferir a gratuidade de justiça, violou o direito de acesso à justiça, garantido constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.
Tese de julgamento:

O direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, devendo a análise da hipossuficiência financeira limitar-se à condição do menor, independentemente da situação econômica de seu representante legal.

A presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC prevalece na ausência de elementos concretos que a infirmem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 99, §§2º, 3º e 6º; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2055363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 13/06/2023; STJ, REsp 1807216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 04/02/2020; TJES, AI 5002959-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BARBARA JUSTINIANO PANSIERE
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (ID. 23670107), que extinguiu o feito nos termos do artigo 485 do CPC, em face do não pagamento das custas processuais.

No caso em análise, convém rememorar que o juízo
a quo
, por meio da Decisão de ID. 18657667, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita suscitado pela autora em exordial, porém, determinou o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) vezes iguais e sucessivas.

Irresignada, a autora apresentou agravo de instrumento em face da decisão supramencionada (ID. 18371690), tendo o Juízo a quo, ainda que pendente de julgamento, proferido sentença determinando o cancelamento da distribuição e condenando a parte autora ao pagamento de custas.

Dessa decisão, recorre a apelante (ID. 24639636), aduzindo, em suma, que: (i) a parte autora, que é menor, estuda em escola pública e não possui renda própria; (ii) sua genitora possui diversas despesas além das cotidianas, tendo em vista o quadro da autora necessita de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, além das despesas com remédios, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

À vista disso, postula a reforma da r. Sentença, para que seja deferida a gratuidade da justiça à autora, requerendo,
“seja reconhecido que o cancelamento da distribuição não pode gerar custas
”.

Assiste razão à apelante. Explico.

O direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo sabido que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Também é cediço que, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

Ao compulsar os autos, verifico que o juízo
a quo
indeferiu o benefício da da gratuidade de justiça à autora com base na análise da situação financeira da representante legal da autora.

Entretanto, consoante pacífica jurisprudência do C. STJ, há presunção de hipossuficiência financeira em favor do menor de idade, haja vista que
o direito à gratuidade da justiça tem natureza personalíssima
, na forma do artigo 99, §6º do CPC, não sendo possível, portanto, o exame da gratuidade a partir da situação econômica do seu representante legal.

No tocante ao tema, segue a jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.3.
O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal
.4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5.
Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.
Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido. (Grifo nosso)(STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)
- grifamos.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA – MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELA SITUAÇÃO DOS PAIS - DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.
3.
Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da assistência judiciária gratuita é personalíssimo, não podendo ser analisada a situação isolada dos representantes
.
4. Recurso provido. (Data:
02/Oct/2023,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número:
5002959-54.2023.8.08.0000
, Magistrado:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
) - grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Prescreve o artigo 98,
caput
, do CPC/15, que a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverá relacionar-se àquele que integrar a demanda como parte, não sendo possível, consoante a
ratio
do artigo 10, da Lei 1060/50, condicionar a concessão benefício ao preenchimento dos pressupostos por pessoas diversas.
II.
Na hipótese, conquanto a autora/agravante, menor de idade, possua total dependência financeira de seus genitores, por certo que a natureza individual e personalíssima do benefício pleiteado requer a apuração de sua condição em particular, independentemente de seus responsáveis legais
.
III. Ponderada a ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte com esteio no artigo 99, §3º, do CPC/15, sobressai-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.
IV. Recurso conhecido e provido.(Data:
21/Nov/2022
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número:
5005999-78.2022.8.08.0000
, Magistrado:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
) - grifamos.

Outrossim, em casos envolvendo autores crianças e adolescentes, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
é indispensável considerar o direito material pleiteado na demanda
, de modo a garantir que o acesso ao Judiciário não seja indevidamente obstaculizado.Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3º, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. Alimentos. imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. irrelevância.

1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.
2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.
4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.
5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.
6-
É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar
.
7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.
8- Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.) - grifamos.

No caso em exame, denota-se que a autora, uma adolescente de 15 anos, representada por sua genitora, ingressou com ação indenizatória por danos morais em face do Hospital São Marcos, pautada em suposto atendimento inadequado prestado quando buscou ela atendimento na referida unidade hospitalar, apresentando sintomas de forte crise de ansiedade, incluindo dores intensas no peito, crises de choro e dificuldade respiratória.

Nesse contexto, não há conceber-se a imposição de restrições injustificadas ao exercício do direito de ação que visa à reparação de prejuízos psíquicos alegadamente sofridos por uma adolescente em decorrência de um ato ilícito ou abuso de direito. E a
inda que se pudesse considerar, de forma isolada, a condição financeira da genitora da autora, verifica-se, a partir da declaração anual do SIMEI constante nos autos, que sua receita bruta anual na profissão de depiladora é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), situação essa que, diferentemente do entendimento adotado pelo MM. Juiz de primeiro grau, reforça, a meu ver, a ausência de elementos capazes de afastar o direito vindicado.

Em sendo assim, inexistindo elementos concretos que demonstrem a inequívoca possibilidade da Autora de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração prestada pela parte.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar nula a r. sentença de 1º Grau, determinando o retorno do feito à Vara de origem, a fim de que seja reconhecido o benefício da gratuidade de justiça em favor da autora e para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)